Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-41.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-41.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA GONCALES DOBRI - CPF: 874.807.359-87 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – SEGURO DE VIDA – ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO POR MORTE ACIDENTAL – SEPCTICEMIA NÃO ESPECIFICADA – MORTE NATURAL – SEM COBERTURA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que os beneficiários do segurado façam jus ao recebimento da indenização pela garantia de morte acidental do segurado, deve restar evidentemente comprovado nos autos que seu óbito ocorreu não por morte natural.

Na hipótese dos autos a certidão de óbito certifica que a causa morte se deu por
septicemia não especificada.

Restou inquestionável que a morte do segurado foi natural, e, não foi acidental, o que seria necessário para configurar o dever de indenizar, a teor da Apólice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GONÇALES DOBRI em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 1001285-41.2022.8.11.0007 – Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

S/S e BRADESCO SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, nos termos do art. 487,I CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobra o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” considerou que não havia nos autos prova de que a morte do segurado de deu por morte natural e não por acidente.

Que o magistrado baseou-se no depoimento de testemunhas que ao longo de tempo foram médicos do então falecido, que sustentaram que o mesmo tinha comorbidades que poderia ter causado a morte.

Ressalta, que referidas testemunhas apenas afirmaram sobe a vida pregressa do Sr. Euclides Dobri, não mencionando em hipótese alguma sua causa morte.

Sustenta que o juízo “a quo” não se atentou a certidão de óbito que está inclusa nos autos, que de forma bem clara expõe que morte do Sr. Euclides seu deu por SPETICEMIA NÃO ESPEFICADA, causada por fator externo; destaca que o mesmo estava internado no hospital cujo problema de saúde foi considerado como acidente.

Discorre sobre a diferença de seguro cobertura por morte e de acidentes pessoais – para tanto, que no seguro de vida, a cobertura de morte abrange causas naturais e também causas acidentais; já no seguro de acidentes pessoais, apenas os infortúnios causados por acidente pessoal, a exemplo da morte acidental, são garantidos.

No que tange a morte natural, que esta, por seu turno, estará configurada por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental.

Na espécie, como consta na certidão de óbito, o segurado faleceu devido a choque séptico (septicemia) que levou à falência múltipla de órgãos.

Destaca que, conforme o laudo pericial anexo, a enfermidade que se manifestou no segurado, estado septicêmico, decorreu de infecção originada de um fator externo inespecificado, de um evento externo, involuntário, enquadrando-se, pois, na definição legal de acidente pessoal. Em especial ao se considerar que o paciente deu entrada no atendimento médico sem febre, conforme os prontuários em anexo.

Consigna que a jurisprudência é pacifica no sentido de que choque séptico é considerado uma causa acidentaria que pode levar a óbito o seu portador.

Que não se trata de complicação relacionada a doença preexistente, mas sim de evento externo e fortuito que levou ao óbito, sendo que casos similares foram assim decididos pelos Tribunais Pátrios.

Portanto, que a seguradora recorrida tem o compromisso de efetuar o pagamento da indenização constante no contrato, até por que quando da elaboração do mesmo o recorrido não teve a precaução de exigir do contratante exames médicos para comprovação de sua saúde ou de eventuais problemas que poriam ocorrer durante sua vida.

Requer que seja recebida a presente apelação com a finalidade revogar integralmente a sentença proferida pela Juíza da 6º vara, bem como seja declarado a procedência da presente ação, para determinar que o Apelado faça imediatamente o pagamento do prêmio previsto no contrato, mais juros legais a partir da citação da ação do seguro a favor da Apelante, bem como danos Moraes requerido na petição inicial e os honorários advocatícios com a cobertura das custas judiciais.

Por outro lado, requer a confirmação do estado de pobreza da Apelante, para isenta-la dos pagamentos de custas judiciais e também de possíveis outras ocorrências que possam advir neste processo.

Contrarrazões (id.n.º 173563775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GONÇALES DOBRI em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 1001285-41.2022.8.11.0007 – Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/S e BRADESCO SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, nos termos do art. 487,I CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobra o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiário da justiça gratuita.

Antes da análise de mérito, faz-se necessário um introito acera da questão ora debatida.

Narra na inicial que o segurado faleceu em 07/02/2019 por conta de choque séptico, ou seja, septicemia não especificada, conforme

Certidão de Óbito.

Que a morte natural resta afastada, uma vez que conforme o laudo médico o senhor Euclides Dobri gozava de plena saúde, com pequenas doenças oportunistas e decorrentes da idade como, pressão alta, glicose, cálculos na vesícula, entre outras doenças banais, que por nem um minuto o levaria a crer que poderia vir a óbito.

Ainda, que o falecido buscou o atendimento médico em 05/02/2019 por volta das 22;30 hs, no Hospital Geral em Alta Floresta, após duas crises de dores abdominais no qual foi atendido pelo medido plantonista que o medicou e liberou para retornar para casa, com a observação que retornasse pela manhã para fazer exames laboratoriais investigativos, pois aparentava estado normal e sem quadro febril.

Que na madrugada do dia 06/02/2019, por volta da 01:00 hora, ele retornou ao hospital por conta da piora da dor, o mesmo médico que o atendeu solicitou vários exames, sendo sangue, ultrassom do abdome, que o

qual diga-se de passagem, o senhor Euclides Dobri, acompanhado de sua esposa e de um enfermeiro dirigiram-se ao laboratório que se localiza em outro endereço, sendo que ele próprio dirigiu o seu veículo, queixando-se de desconforto somente, bem como exames cardíacos e com acompanhamento do especialista em cardiologia, sendo que os resultados só ficariam pronto no período da tarde do mesmo dia, e enquanto esperava os resultados ele permaneceu sob internação passando bem, dentro da normalidade do quadro.

Entretanto, na madrugada do dia 07/02/2019, o paciente sentiu fortes dores, mau estar geral, que lhe foi prestado pronto atendimento com coletas de sangue e outros, sendo um deles cultura de material, onde foi isolado e noticiado uma super bactéria, a qual mesmo diante de todos os tratamentos acabou levando o falecido a óbito no mesmo dia. (laudo pericial anexo).

O réu apresentou contestação (id.n.173563731) alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora, eis que não comprovou ser a única beneficiária da apólice e, no mérito, pleiteou pela improcedência da demanda, eis que a morte do segurado não foi em decorrência de acidente, mas sim de causas naturais. Instruiu os autos com documentos.

O juiz por sua vez, entendeu pela improcedência da ação.

Passo a análise de mérito.

Pretende a Apelante seja revogada integralmente a sentença proferida pela Juíza da 6º vara, bem como seja declarado a procedência da presente ação, para determinar que o Apelado faça imediatamente o pagamento do prêmio previsto no contrato, mais juros legais a partir da citação da ação do seguro a favor da Apelante, bem como danos Moraes requerido na petição inicial e os honorários advocatícios com a cobertura das custas judiciais.

Pois bem
.

Cinge-se o mérito recursal à analise da responsabilidade em efetuar o pagamento de indenização securitária por morte do segurado.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica de direito material entabulada entre o segurado/beneficiário e a seguradora regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, as quais se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2º e 3º, do referido código.

No caso extrai-se da apólice (id.n.º 173563705) a contratação morte acidental ou seja, tem como objetivo único a cobertura para morte acidental, que se rege pelas Condições Gerais e Condições Especiais (id.n.º 173563736)

Com efeito, para que os beneficiários do segurado façam jus ao recebimento da indenização pela garantia de morte acidental do segurado, deve restar evidentemente comprovado nos autos que seu óbito ocorreu não por morte natural.

Na hipótese dos autos a certidão de óbito (Id.n.º 173563706), certifica que a causa morte se deu por
septicemia não especificada.

“1.Acidente Pessoal É o Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Segurado, observando-se o seguinte:

(...)

1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto.

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como assuas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo.

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no primeiro parágrafo deste item.; e

e) acidente vascular cerebral (AVC), por ser uma Doença caracterizada por déficit neurológico como resultado de distúrbio na circulação cerebral, não caracteriza Acidente Pessoal para fins deste Seguro.”

Assim, da leitura da cláusula acima, resta clara a cobertura contratada pelo segurado falecido foi apenas para evento decorrente de acidente e, ainda, em sendo acidente, se tiver resultado a septicemia, em face ferimentos visíveis, conforme, item VII, Cláusula 5º.

No caso ora em análise, conforme descrição feita pela própria Apelante do dia de início dos sintomas ate o óbito de segurado, não há elementos de prova que demonstre que a septicemia que causou a morte do segurado foi decorrente de acidente, motivo pelo qual, não se enquadra no conceito de acidente pessoal.

Assim, considerando os elementos de prova, restou inquestionável que a morte do segurado foi natural, e, não foi acidental, o que seria necessário para configurar o dever de indenizar, a teor da Apólice.

Sobre o tema:

Ação de cobrança. Seguro de acidentes pessoais. Cobertura de morte acidental. Falecimento do segurado. Óbito decorrente de choque não especificado, septicemia não especificada, abdome agudo, aderências intestinais com obstrução. Morte que se classifica como natural e não acidental. Laudo pericial suficientemente fundamentado e não elidido de maneira eficiente por outros elementos de prova constantes dos autos. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10862700620208260100 SP 1086270-06.2020.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 22/10/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Imperiosa, assim, a manutenção da sentença apelada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023